Tribunal: STF
Processo: RE 615339
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial como fator de correção de contratos de SFH anteriores à edição da Lei 8.117/1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com a aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.